Tribunal: TJMT
Processo: 1030604-15.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030604-15.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 50.452.714/0001-09 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE LOPES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 270.791.278-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS DE VASCONCELLOS COSTA - CPF: 139.279.977-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. IRREGULARIDADE FISCAL GRAVE. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. COMPATIBILIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. MEDIDA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COERÇÃO TRIBUTÁRIA INDIRETA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por Mons Distribuidora de Bebidas Ltda. em face de decisão monocrática que, nos autos de Apelação e Remessa Necessária, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e denegou a segurança pleiteada. A empresa impetrante havia obtido, em primeiro grau, ordem mandamental para o restabelecimento de sua inscrição estadual, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa. A decisão agravada reformou a sentença ao reconhecer a legalidade da suspensão preventiva de ofício, fundada no art. 17-J, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com a redação dada pela Lei Estadual n. 9.425/2010, diante da constatação de movimentação de mercadorias sem o regular acobertamento por nota fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso são: (i) saber se o julgamento monocrático era cabível na hipótese, à luz do verbete Sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se a suspensão cautelar de ofício da inscrição estadual, sem instauração prévia de contraditório, viola o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório; e (iii) saber se a medida configura meio coercitivo indireto de cobrança de tributos, em violação ao livre exercício da atividade econômica, nos termos dos artigos 1º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático foi regular. A questão da admissibilidade do contraditório diferido em medidas cautelares administrativas de suspensão de inscrição estadual encontra-se consolidada tanto neste Tribunal de Justiça quanto no Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento singular nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 134-A do Regimento Interno desta Corte.

4. A suspensão preventiva de inscrição estadual, de ofício, nas hipóteses de irregularidades fiscais graves, encontra amparo legal expresso no art. 17-J, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, inserido pela Lei Estadual n. 9.425/2010, que autoriza a medida cautelar com notificação imediata ao contribuinte após a sua adoção.

5. O contraditório diferido é plenamente compatível com a natureza das medidas cautelares administrativas, que se caracterizam pela provisoriedade, instrumentalidade e urgência. Exigir o prévio processo administrativo em situações de indício grave de evasão fiscal comprometeria a efetividade da fiscalização e permitiria a continuidade de condutas lesivas ao erário.

6. No caso concreto, os requisitos de validade do ato foram observados: a suspensão foi fundamentada em irregularidade fiscal grave — movimentação de produtos sem nota fiscal, conforme Relatório Circunstanciado —, a empresa foi imediatamente notificada pela Notificação Fiscal n. 213997/1825/11/2023, com expressa indicação dos motivos, e foi-lhe assegurada a oportunidade de comprovar a regularidade de suas operações.

7. A medida não configura sanção política ou meio coercitivo de cobrança de tributos. Tem natureza estritamente preventiva e cautelar, destinada a preservar a regularidade do sistema tributário diante de indícios concretos de ilicitude, e não a compelir o pagamento de débito fiscal por via oblíqua. A restrição ao exercício da atividade econômica, decorrente de medida preventiva fundamentada em lei, não viola os artigos 1º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal.

8. Os precedentes desta Câmara invocados pela Agravante não infirmam a conclusão adotada, pois foram proferidos em situações nas quais a suspensão ocorreu sem motivação idônea ou sem notificação imediata ao contribuinte, circunstâncias não verificadas no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão cautelar de ofício da inscrição estadual, fundada em irregularidade fiscal grave, é medida legalmente autorizada e não viola o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa, desde que acompanhada de motivação idônea e de imediata notificação ao contribuinte, sendo o contraditório diferido compatível com a natureza preventiva e urgente da medida administrativa.

A restrição ao exercício da atividade econômica decorrente de suspensão preventiva de inscrição estadual, fundamentada em lei e em indícios concretos de ilicitude fiscal, não configura sanção política nem violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; CPC/2015, art. 1.021; Lei Estadual MT n. 7.098/1998, art. 17-J, § 4º (redação dada pela Lei Estadual n. 9.425/2010); Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 34.430/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 5.4.2022; STJ, Súmula n. 568; TJMT, processo n. 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 20.8.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030604-15.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: MONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Mons Distribuidora de Bebidas Ltda.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1030604-15.2023.8.11.0041, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e denegar a segurança pleiteada.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão foi erroneamente proferida de forma monocrática, por não se enquadrar na hipótese do verbete Sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, já que não haveria entendimento dominante sobre o tema; (ii) que a suspensão da inscrição estadual sem observância prévia do contraditório e da ampla defesa configura ilegalidade, por violar garantias constitucionais; e (iii) que a medida não pode servir como instrumento coercitivo para cobrança de tributos, em violação ao livre exercício da atividade econômica, nos termos dos artigos 1º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo para que a matéria seja submetida ao julgamento colegiado, com a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da sentença de primeiro grau. É o relatório.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030604-15.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: MONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto por
Mons Distribuidora de Bebidas Ltda.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1030604-15.2023.8.11.0041, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e denegar a segurança pleiteada.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando que foi constituída em 25 de abril de 2023 e possui como objeto social o comércio atacadista de bebidas, como cervejas e refrigerantes. Em 14 de agosto de 2023, a empresa constatou a suspensão de sua inscrição estadual no sistema oficial www.sintegra.gov.br, o que impossibilitou a emissão de notas fiscais e, consequentemente, o exercício de suas atividades econômicas.

Aduziu que, a suspensão foi comunicada por meio de notificação fiscal nº 213997/1825/11/2023, emitida pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda do Mato Grosso, mas ocorreu sem instauração prévia do contraditório ou ampla defesa, violando princípios constitucionais como o devido processo legal.

Com isso, pleiteou liminarmente o restabelecimento de sua inscrição estadual, a fim de garantir o regular funcionamento de suas atividades empresariais, e no mérito, a confirmação definitiva da segurança.

A sentença de origem havia concedido a ordem mandamental para determinar o restabelecimento da inscrição estadual n. 13.995.484-8 da impetrante, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa no ato de suspensão.

Contra a decisão, a Recorrente interpôs recurso de apelação que foi provido, reformando o entendimento retro mencionado ao reconhecer que a Lei Estadual n. 9.425/2010, ao acrescentar o art. 17-J à Lei Estadual n. 7.098/1998, passou a prever expressamente a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual, de ofício, nas hipóteses de graves irregularidades fiscais, sendo admissível o contraditório diferido nessas circunstâncias.

Inconformada, insurge-se a Recorrente.

O agravo regimental não merece provimento.

A Agravante insurge-se, inicialmente, contra a forma monocrática do julgamento, sustentando que o verbete sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça não seria aplicável ao caso por ausência de entendimento dominante sobre a matéria.

O argumento não prospera.

O próprio acervo jurisprudencial trazido aos autos demonstra que a questão da admissibilidade do contraditório diferido em medidas cautelares administrativas de suspensão de inscrição estadual encontra-se consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça.

Com efeito, foi proferida, em 20 de agosto de 2025, decisão por este Sodalício no processo n. 1025276-07.2023.8.11.0041, sob relatoria do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, em caso de idêntica natureza, firmando expressamente a tese de que a suspensão cautelar de inscrição estadual por irregularidades fiscais graves não viola o devido processo legal quando fundamentada em motivação idônea e seguida de imediata notificação ao contribuinte, admitindo-se o contraditório diferido em razão da natureza preventiva e urgente da medida administrativa.

Havendo entendimento dominante sobre o tema, estava plenamente autorizado o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal.

No mérito propriamente dito, a decisão agravada também merece ser mantida.

A controvérsia central gira em torno da legalidade da suspensão, de ofício, da inscrição estadual da Agravante sem a instauração prévia de contraditório.

Os documentos constantes dos autos — em especial o Relatório Circunstanciado de id. 315486882 — demonstram que a empresa teve sua inscrição suspensa por ter realizado movimentação de produtos sem o regular acobertamento por nota fiscal, circunstância que evidencia irregularidade fiscal grave.

Nesse contexto, o regime jurídico aplicável autoriza expressamente a medida adotada pela autoridade fiscal.

O art. 17-J, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, inserido pela Lei Estadual n. 9.425/2010, prevê que, nas hipóteses de práticas ilícitas com repercussão tributária, fraude, má-fé ou irregularidades graves, a inscrição estadual poderá ser suspensa, em medida preventiva, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato.

É o que ocorreu no presente caso: a empresa foi notificada da suspensão por meio da Notificação Fiscal n. 213997/1825/11/2023, emitida pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda, com expressa indicação dos motivos que a fundamentaram, sendo-lhe assegurada a oportunidade de comprovar a regularidade de suas operações mediante a apresentação da documentação pertinente.

A tese da Agravante de que a ausência de contraditório prévio configura violação ao devido processo legal não encontra amparo na ordem jurídica vigente quando se trata de medida cautelar administrativa.

O contraditório diferido é plenamente compatível com a natureza das medidas cautelares, que se caracterizam pela provisoriedade, pela instrumentalidade e pela urgência.

Exigir que a Administração Tributária aguardasse a conclusão de processo administrativo para adotar providências diante de indícios graves de evasão fiscal implicaria comprometer a efetividade da fiscalização e permitir a continuidade de condutas lesivas ao erário e ao regular funcionamento do sistema tributário.

Esse entendimento é sufragado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o poder de polícia administrativa não pode ser limitado sob alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que consiste no modo de intervenção imediata da autoridade administrativa no exercício da atividade individual em prol do interesse público, sendo o contraditório e a ampla defesa diferidos — conforme firmado no RMS n. 34.430/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5 de abril de 2022.

Também não merece acolhimento a alegação de que a suspensão constituiria meio coercitivo de cobrança de tributos, em violação ao livre exercício da atividade econômica.

A medida adotada tem natureza preventiva e cautelar, destinada a preservar a regularidade do sistema tributário diante de indícios concretos de irregularidade, e não a compelir o pagamento de tributo por via oblíqua.

O fundamento normativo é o art. 17-J, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que vincula a suspensão cautelar à constatação de práticas ilícitas com repercussão tributária — hipótese evidenciada nos autos.

A mera existência de restrição ao exercício da atividade econômica, decorrente de medida fiscal preventiva fundamentada em lei, não configura violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170 da Constituição Federal, cujo conteúdo não confere ao particular o direito de exercer atividade econômica à margem do cumprimento das obrigações tributárias.

Por fim, registre-se que, a jurisprudência local invocada pela Agravante como suposto contraponto ao entendimento adotado na decisão agravada não se presta a afastar a conclusão firmada, na medida em que os precedentes desta Câmara — proferidos em 2021 e 2023, portanto anteriores ao julgado de agosto de 2025 — cuidavam de situações nas quais a suspensão teria se dado sem qualquer motivação idônea ou notificação imediata ao contribuinte. No caso presente, esses requisitos foram observados, razão pela qual não se configura a ilegalidade apontada.

Assim, verificados o amparo legal da medida, a suficiência da motivação do ato administrativo, a imediata notificação da Agravante e o exercício posterior do contraditório, não há fundamento jurídico para a reforma da decisão monocrática.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026